Tribunal: TJMT
Processo: 1015073-06.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1015073-06.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: HELLEN JEOVANA SILVA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/12/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – RENEGOCIAÇÃO – JUROS – EXPRESSAMENTE PACTUADO – DEVIDA CIÊNCIA ACERCA DO VALOR DAS PARCELAS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 382 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que contratou empréstimo com o Requerido no valor de R$ 2.562,05, no entanto, resolvendo antecipar a quitação do contrato, renegociou a dívida deparando-se então com um prejuízo financeiro em razão de parcelas pagas não serem descontadas na renegociação.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, entendendo inexistir provas “que a contratação se deu de forma abusiva com a aplicação de taxa de juros acima do recomendado pelo BACEN (Banco Central do Brasil), de modo que não se desincumbindo de seu ônus probatório mínimo previsto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil”.
3. Após consagrar o entendimento de que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula 382), o STJ, por intermédio do Recurso Especial Repetitivo no 1.112.879, expressou que a alteração judicial de taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos, depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, apurada pelo Banco Central para a operação, parâmetro que deve também ser usado quando não constar no ajuste o percentual dos juros ou quando não comprovada a taxa firmada.
4. In casu, vislumbro que a parte Autora anuiu com todas as cláusulas do contrato pactuado entre as partes, com a finalidade de renegociação do débito.
5. Ante a regularidade da contratação, não restou evidenciado qualquer vício de consentimento, inexistindo assim quaisquer nulidades no contrato de empréstimo celebrado entre os litigantes.
6. Nesse sentido, cabe ao consumidor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 6o e artigo 373, inciso I, ambos do CPC.
7. Importante pontuar que, havendo ou não a inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do artigo 6o do CDC, que visa à facilitação da defesa dos direitos do consumidor em razão de sua hipossuficiência técnica, deve haver um mínimo de suporte probatório em suas alegações.
8. No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:
“RECURSO INOMINADO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REVISÃO – JUROS – EXPRESSAMENTE PACTUADO – DEVIDA CIÊNCIA ACERCA DO VALOR DAS PARCELAS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 539 DO STJ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Após detido exame dos autos, tenho que, a tese recursal não merece acolhida, uma vez que, no caso dos autos, a parte autora anuiu com todas as cláusulas da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO N° 498217364 com a finalidade de portabilidade de crédito – solicitação n° 6112233 (feita pelo banco Santander). 2. Verifico ainda que, a cláusula 2.1.1 do referido contrato traz que, in verbis: “2.1.1. Caso não seja possível realizar a reserva de margem consignável em minha Remuneração pela Fonte Pagadora (“Averbação”) em montante equivalente ao valor integral das parcelas, por insuficiência de margem consignável, autorizo o SANTANDER a solicitar Averbação Parcial à Fonte Pagadora. E caberá a mim efetuar o pagamento de eventual diferença das parcelas desta CEDULA diretamente ao SANTANDER, conforme procedimento descrito nas cláusulas 2.2 e 6. 1.2. O SANTANDER me enviará comunicação por SMS ou e-mail (previamente cadastrados) sobre a Conclusão da operação, após a confirmação da Fonte Pagadora sobre a possibilidade ou impossibilidade da Averbação”. Diante disso, a parte autora autorizou que os valores não averbados por insuficiência de margem consignável, poderiam ser cobrados pela parte requerida na modalidade débito em conta corrente. 3. Ante a regularidade da contratação, não restou evidenciado qualquer vício de consentimento, inexistindo assim quaisquer nulidades no contrato de empréstimo celebrado entre os litigantes, consequentemente, não há dano a ser ressarcido. 4. Nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC, caberia ao autor ter comprovado o alegado à inicial, contudo não o fez. 5. Ante o exposto, conheço do recurso, visto que tempestivo e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença pelos próprios fundamentos. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. É como voto. (N.U 1050654-56.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015073-06.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELLEN JEOVANA SILVA - CPF: 031.316.751-60 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023